Tribunal: TJPA
Processo: 0806738-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806738-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ALEX ALBUQUERQUE JORGE MELEM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO VALOR ECONÔMICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento complementar de R$ 5.288,00 a título de honorários advocatícios, sob pena de bloqueio via SISBAJUD. A parte agravante sustenta excesso de execução e defende que os honorários devem incidir apenas sobre o valor da indenização por danos morais, excluindo-se o valor estimado da obrigação de fazer (tratamento médico).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde pode compor a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) determinar se houve excesso de execução no valor fixado a título de honorários na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico possui conteúdo condenatório com valor econômico mensurável, devendo ser considerada na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

4.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nas demandas contra plano de saúde, a obrigação de custeio de tratamento possui natureza condenatória e valor aferível, integrando o montante sobre o qual incidem os honorários (AgInt no REsp 1.903.261/DF).

5.

No caso concreto, o valor do tratamento médico especializado foi estimado em R$ 52.880,00, sendo legítima a fixação de honorários em 10% sobre tal base, resultando no valor de R$ 5.288,00, em consonância com o título judicial transitado em julgado.

6.

A alegação de excesso de execução é improcedente, pois parte de premissa incorreta ao desconsiderar o valor econômico da obrigação de fazer imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.903.261/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 19.08.2021.

.

.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora Agravante, determinando o pagamento complementar da quantia de R$ 5.288,00, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.

A decisão agravada foi proferida

nos seguintes termos:

(...)

Alega o executado que há excesso de execução por entender que corresponde a R$ 10.373,51 (dez mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos), contudo, das planilhas de cálculo juntadas, verifico que não houve o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor de ambas condenações: obrigação de fazer e de pagar.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A decisão judicial transitada em julgado com a procedência dos pedidos de cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de cobertura de procedimento médico-hospitalar) e da obrigação de pagar quantia certa (compensação por danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações impostas à operadora de plano de saúde" (Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.896.523-CE, relatado pela ministra Maria Isabel Gallotti).

Assim,
REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e determino que o executado efetue o pagamento no prazo de 15 dias do valor de R$ 5.288,00 (cinco mil e duzentos e oitenta e oito reais), sob pena de bloqueio SISBAJUD.

Defiro o levantamento do valor incontroverso depositado em subconta vinculada aos autos.

Expeça-se alvará de transferência na forma indicada no Id. 132529116 - pág. 04.

(...)

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese: (i) que a decisão agravada incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, pois os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação (R$ 8.600,00), e não sobre o suposto proveito econômico estimado pela parte exequente; (ii) que o valor executado é de R$ 15.141,07, mas o correto, com atualização até outubro/2024, seria R$ 10.373,51; (iii) que o valor de R$ 5.288,00 pretendido a título de honorários representa excesso de execução, pois supera em mais de quatro vezes o valor correspondente à aplicação de 10% sobre a condenação fixada na sentença; (iv) que a sentença limitou os honorários à incidência sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC, sendo inviável a alteração desse critério em fase de cumprimento.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com atribuição de efeito suspensivo, afastando-se a ordem de pagamento complementar.

Recebi os autos por prevenção.

Em decisão de ID 26636916, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (ID 27292576).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria do Ministério Público entendeu ser desnecessária a sua atuação.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à legalidade da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao valor executado, apresentada pela UNIMED Belém, determinando-lhe o pagamento do valor complementar de R$ 5.288,00, correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de bloqueio de ativos via SISBAJUD.

Em suas razões, a Agravante sustenta que o valor correto da condenação seria de R$ 10.373,51 (com base apenas nas indenizações por danos materiais e morais), e que, portanto, os honorários sucumbenciais, fixados em 10%, deveriam limitar-se a R$ 1.037,35. Alega, ainda, que a sentença teria determinado que os honorários fossem calculados exclusivamente sobre esse valor de condenação, excluindo qualquer estimativa relativa à obrigação de fazer.

Não assiste razão à Agravante.

A decisão recorrida, proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, está devidamente fundamentada e alinha-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde, consistente no custeio de tratamento médico, possui conteúdo condenatório com valor econômico mensurável, devendo ser considerada para fins de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento firmado no julgamento do AgInt no REsp 1.903.261/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 19/08/2021:

“Nas ações entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, sobre o alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, a obrigação de custeio de tratamento determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória, como também possui montante econômico aferível a ser tido em conta no valor da condenação para fins de incidência da alíquota de honorários advocatícios.”

No caso concreto, a parte exequente apresentou planilha demonstrando que o custo estimado do tratamento multidisciplinar (ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade e intervenção psicopedagógica) prescrito para o menor, conforme laudo constante nos autos, perfaz o montante de R$ 52.880,00.

Dessa forma, ao incidir o percentual fixado na sentença (10%) sobre este montante, obtém-se exatamente os R$ 5.288,00 fixados na decisão agravada. Portanto, não há qualquer excesso de execução, mas mera divergência quanto à base de cálculo dos honorários, sendo certo que o valor do tratamento deve, sim, compor o
quantum
condenatório, conforme pacífica jurisprudência.

Não se pode olvidar, ainda, que a sentença transitada em julgado condenou a operadora tanto ao pagamento de indenização quanto à obrigação de custear tratamento médico especializado, sendo estas condenações de natureza distinta, mas ambas passíveis de quantificação econômica, incidindo sobre o total o percentual dos honorários sucumbenciais.

Conclui-se, portanto, que a impugnação da Agravante parte de premissa incorreta, ao desconsiderar o valor econômico inerente à obrigação de fazer fixada na sentença. Assim, revela-se acertada a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a consequente determinação de complementação do pagamento executado.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025